Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-92.2014.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, no rejulgamento da matéria por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, o colegiado entendeu que, a despeito do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244/RJ, na sistemática de recursos repetitivos, no caso em apreço, o reajuste das mensalidade do plano de saúde da apelada/embargada aplicado com base no critério etário mostrou-se ilícito, por contrariar as disposições contidas no o parágrafo único do artigo 15 da Lei n. 9.656/1998.
3. Em observância ao determinado na Corte Superior, no acórdão embargado foram expressamente analisados os parâmetros referentes à data e em que foi firmado e o tempo de vigência do contrato, se há previsão para o reajuste e, conforme o caso, se os intervalos previstos sobre a faixa etária foram respeitados, além da validade formal, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde.
4. Hipótese em que a utilização do recurso integrativo, sob o argumento da existência de omissão/contradição no julgado, não merece acolhimento, porquanto o colegiado se manifestou expressamente sobre os pontos articulados pela embargante, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.